Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. ALEGADO ABANDONO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de liminar em ação de despejo condiciona-se à prestação de caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel.
2. Em sede angusta de agravo de instrumento não se analisa circunstância fática que depende de prova, como o suposto abandono do imóvel pelo locatário.
3. Agravo improvido.